Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO CONSIDERADA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade da intimação para manifestação acerca das avaliações dos imóveis penhorados e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios. O embargante sustenta que não teria sido validamente intimado das avaliações, afirmando omissão e obscuridade no julgamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise da alegada ausência de intimação das avaliações; (ii) se existe obscuridade na conclusão relativa à regularidade do procedimento expropriatório; (iii) se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos do processo; (iv) se os embargos se enquadram em alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na hipótese, o acórdão embargado apreciou de modo claro e suficiente a regularidade da intimação das avaliações e a consequente preclusão decorrente da ausência de manifestação tempestiva. 4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, pois o julgador enfrentou expressamente as alegações relativas à ciência das avaliações dos imóveis e à regularidade dos atos executivos, reconhecendo a inexistência de prejuízo processual. 5. O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, os quais não constituem instrumento apto para reexame do mérito. 6. As alegações evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ensejar a integração do acórdão. O prequestionamento, quando necessário, encontra-se atendido pelo art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A regularidade da intimação das avaliações e a ausência de prejuízo processual impedem o reconhecimento de nulidade, não configurando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.”